Tribunal: TJDFT
Processo: 0729235-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que a vertente ação de cobrança fora julgada, por intermédio do mesmo ato sentencial1, em conjunto com a ação de cobrança que transitara no bojo do processo no 0715715-03.2022.8.07.001, ante o reconhecimento de conexão enlaçando-as. Destarte, tendo havido resolução conjunta das ações, os correlatos recursos devem, semelhantemente, ser julgados de forma unificada. Assim é que, consoante se extrai de consulta realizada no sítio eletrônico deste egrégio Tribunal, o recurso interposto no contexto da referida ação de cobrança (processo no 0715715-03.2022.8.07.001) fora distribuído, no dia 25 de junho de 2024, às 16h46m, à relatoria do eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, ao passo em que o apelo interposto no ambiente da presente ação me fora distribuído no dia 04 do corrente mês de setembro. A prevenção, portanto, se aperfeiçoara, firmando a competência de S. Exa. para processar e julgar os recursos interpostos no ambiente das duas ações. De ser ressaltado que não se desconhece que o eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes estava afastado da jurisdição no momento da distribuição do apelo formulado nestes autos, conforme devidamente certificado2. Contudo, esse fato não infirma a prevenção que se operara em seu favor, porquanto se está no ambiente, frise-se novamente, de ações conexas resolvidas conjuntamente, tornando inviável que os recursos aviados num e noutro processo sejam resolvidos de forma esparsa em razão do episódico afastamento da jurisdição do relator prevento. A situação não se confunde com aquela em que subsiste distribuição de recurso originário duma mesma ação, quando o afastamento do julgador prevento determina a observância apenas da prevenção de órgão (RITJDFT, arts. 81, §1o, e 85) O que sobrepuja no caso é que as ações foram julgadas em conjunto, ou seja, via da mesma sentença, devendo os apelos, igualmente, ser apreciados simultaneamente, observada a precedência na distribuição, porquanto é o fato processual que determinara a qualificação da prevenção para elucidação dos recursos. Em suma, a conexão reconhecida espraia seus efeitos ao grau recursal, diferenciando a hipótese daquela outra situação e tornando inviável que o episódico afastamento do desembargador ao qual primeiramente distribuído recurso interposto no bojo da ação preventa infirme os efeitos atrativos inerentes ao fenômeno processual (CPC, arts. 55, §1o, e 59). Dessa apreensão resulta que, consoante apregoa o artigo 930, parágrafo único, do CPC e o artigo 81, caput e §1o, do RITJDFT, considerando que o primeiro recurso aviado no bojo de uma das ações conexas fora distribuído ao eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, conforme acima pontuado, S. Exa. se tornara prevento para conhecer dos recursos interpostos no bojo da lide conectada. Alinhados esses argumentos e esteado nos aludidos dispositivos legais e regimentais, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente apelo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, ao ilustrado Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, pois prevento para dele conhecer e resolvê-lo. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à relatoria do eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, compensando-se oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Sentença – ID Num. 63660232